Tribunal: TJDFT
Processo: 0007904-61.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007904-61.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Por força do despacho de ID: 42231035, a Contadoria Judicial juntou novos cálculos relativos aos honorários da execução e aos honorários contratuais devidos por MARGARETE ROSE CUNHA DE ALMEIDA, MARGARIDA GONZAGA DE SOUZA, MARIA ABADIA DA SILVA SOUZA, MARIA ACELIS DA SILVA LEITE, MARIA ALICE NASCIMENTO DOS SANTOS SÁ e MARIA D'ABADIA FELIPE DE LIMA. O SINDIRETA anuiu com os montantes apurados pela Contadoria (ID: 43669615) e consignou a seguinte nota a respeito dos honorários contratuais: "1. percentual de 20% sobre os créditos dos substituídos MARGARETE ROSE CUNHA DE ALMEIDA, MARGARIDA GONZAGA DE SOUZA, MARIA ALICE NASCIMENTO DOS SANTOS SANTANA e MARIA D'ABADIA FELIPE DE LIMA que tiveram seus créditos expedidos por meio de RPV no valor líquido (desconto dos hon. contratuais) e quitadas integralmente". O DF apresentou a impugnação de ID: 44269875, na qual alegou o excesso de R$ 30.109,74. O SINDIRETA, a fim de não mais prolongar a lide, anuiu com a planilha de cálculo do DF de ID: 44269877 (ID: 45034964). Ante a ausência de divergência entre as partes, homologo a memória de cálculo de ID: 44269877. A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE e/ou a expedição da(s) RPV(s), encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos, observando-se os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do devedor de ID: 44268877 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, uma vez que a decisão homologatória dos parâmetros de cálculos estará preclusa, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: - RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, quanto aos honorários contratuais devidos por MARGARETE ROSE CUNHA DE ALMEIDA, MARGARIDA GONZAGA DE SOUZA, MARIA ALICE NASCIMENTO DOS SANTOS SANTANA e MARIA D'ABADIA FELIPE DE LIMA, no montante de R$ 47.096,61; - RPV no tocante aos honorários da execução (R$ 39.598,81). Cumpra-se. Brasília, 24 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador